Tribunal: STF
Processo: Rcl 62387
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos declaratórios opostos por Licínio de Almeida contra decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. (eDOC 26)



    O embargante alega omissão da decisão embargada, porquanto não fora apreciada questão explícita na contestação pertinente à data da publicação do paradigma indicado na reclamação.



    Nessa esteira, aduz que “(...) a decisão da Justiça do Trabalho ocorreu em 05.12.2018 enquanto que o acórdão da ADPF 324 somente foi publicado em 06.09.2019. Vale dizer: a decisão da Justiça do Trabalho foi tomada ANTES da publicação da ADPF 324”. (eDOC 28, ID: f714ca8c, p.1).



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos salientando que “(...) sanada a omissão existe a possibilidade de emprestar-se efeito modificativo à decisão o que, na espécie, seria admissível”. (eDOC 28, ID: f714ca8c, p.2).



    A parte embargada manifestou-se nos autos pugnando pela rejeição dos embargos. (eDOC 31) 



    Decido.



    No ponto, após análise cuidadosa dos autos, verifico que, de fato, o embargante suscitou questionamento sobre o cabimento da reclamação em face da publicação do paradigma ter ocorrido em data posterior ao ato reclamado. (eDOC 18, ID: 4df4d3f8, p.10).



    Pois bem. Registro que tal situação não impede a propositura de reclamação. Senão, vejamos.



    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.



    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 



    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:



    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ21.5.1999).



    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.



    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo-paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação como meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada ou, ainda, para determinar a aplicação do entendimento exarado por este Supremo Tribunal Federal em decisão com efeito vinculante.



    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas, também, constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.



    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.



    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.



    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, somente para esclarecer que a publicação posterior do paradigma não impede o seguimento da reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente